Tribunal: TJDFT
Processo: 0736975-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736975-05.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CELINA PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO. PAGAMENTOS. FRAUDE. CULPA CONCORRENTE. BOA-FÉ OBJETIVA. USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL. I - Os prejuízos materiais decorrentes de operações não reconhecidas pela correntista devem ser partilhados entre as partes, pois constatadas a culpa concorrente do fornecedor de serviço, que falhou na segurança, e da consumidora, que não adotou os cuidados mínimos ao clicar em link de SMS sem confirmar o emitente e, no terminal de autoatendimento, seguiu orientações exaradas por telefone de suposto funcionário do Banco e usou cartão de crédito e senha pessoal. II - A repetição em dobro exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor ao cobrar a dívida, EREsp 1413542/RS. Requisito não demostrado. III - O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não causa dano moral, notadamente, quando a consumidora contribui para a consumação da fraude. IV - Recursos conhecidos. Apelação da autora e do réu parcialmente providas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos VI e VII, 14, § 1o, inciso II, e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo o afastamento do reconhecimento da culpa concorrente da insurgente, ao argumento de que houve falha na prestação do serviço bancário quanto à segurança, permitindo, assim, a prática de fraude por terceiro. Pleiteia, ainda, a condenação do recorrido ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de indenização por danos material e moral. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JONATAS MORETH MARIANO, OAB/DF 29.446 (ID 70188133). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque “Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem fundamenta adequadamente sua decisão, mesmo que em sentido contrário ao pretendido pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.743.125/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 6o, incisos VI e VII, 14, § 1o, inciso II, e 42, todos do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, sobre o tema culpa concorrente em caso de fraude bancária, o STJ decidiu que “considerando que os danos decorreram de falhas de ambas as partes, ou seja, que houve culpa concorrente, a inexigibilidade dos débitos questionados nos autos deve ficar limitada pela metade. A pretensão de alterar o entendimento ora transcrito, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.145.331/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 70188133. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020